Tribunal: TJDFT
Processo: 0748765-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748765-83.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA APELADO: MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEBONI &amp; PEBONI LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 63309715, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A embargante, nas razões ofertadas no ID 63709839, afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição, ao considerar que o termo de assunção de dívida foi firmado porque os valores dos imóveis dados em pagamento contemplariam também os honorários de sucumbência previstos no acordo celebrado. A embargante assevera que o v. acórdão encontra-se eivado de omissões a respeito da tese de inocorrência de assunção dos honorários de sucumbência, bem como a respeito do fato de que o inadimplemento da obrigação pactuada no acordo poderia ter ensejado o desfazimento da transação que iria colocar fim a litígio nos autos do processo no 2014.01.1.123608-4. Pondera que a embargada assinou o termo de responsabilidade e assunção de dívidas, de modo que o entendimento firmado no v. contraria a disposições contidas no artigo 422 do Código Civil. Ressalta, ademais haver realizado o pagamento por mera liberalidade e não por suposta sub-rogação. A embargante aduz que o egrégio Colegiado deixou de se manifestar a respeito da coisa julgada emanada do acórdão exarado no Agravo de Instrumento no 0729662-30.2022.8.07.0000, bem como deixou de explicitar os motivos pelos quais considerou que o adiantamento de honorários para seu advogado seria contrário à boa-fé processual. Por fim, a embargante sustentou a necessidade de indicação dos fundamentos pelos quais o egrégio Colegiado aplicou, ao caso em apreço, as disposições contidas no artigo 346, inciso II, do Código Civil e a respeito dos prejuízos causados pela embargada. Com base nesses argumentos, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024 às 18:47:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora